Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707278-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, advogado atuando em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da do cumprimento de sentença movido por ERNESTO SANTANA PRADO contra INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e DISTRITO FEDERAL, indeferiu, por considerar precluso, o pedido de retificação de precatório emitido em favor do exequente, para que houvesse destaque dos honorários advocatícios contratuais devidos ao agravante, mediante expedição de requisição de pagamento autônoma. Alega o agravante, em síntese, que não houve preclusão do pedido de destaque para pagamento de honorários contratuais, pois formulou pedido expresso nesse sentido na petição inicial do cumprimento individual de sentença coletiva, onde foi juntado o contrato de prestação de serviços advocatícios, reservando ao recorrente 20% (vinte por cento) do valor da execução. Defende a possibilidade de expedição de precatório autônomo para pagamento dos honorários advocatícios contratuais, ante ao que dispõe o art. 22, § 4o, e 23 da Lei 89.906/94. Sustenta que o art. 8o, § 3o, da Resolução 303/2019 do CNJ autoriza a retificação de precatório para destaque de honorários advocatícios contratuais, até a data do efetivo pagamento da ordem. Defende a presença de risco de dano irreparável diante da possibilidade de haver cessão onerosa do precatório pelo exequente, sem que houvesse destaque e garantia de recebimento dos seus honorários advocatícios contratuais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para "determinar ao juízo a quo que retifique o precatório expedido para incluir a informação de que, quando da liberação do crédito ao beneficiário, devem ser pagos à sociedade de advogados do agravante honorários contratuais da ordem de 20% (vinte por cento)", o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 15295776. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, não se verifica a probabilidade do direito vindicado, pois há aparente preclusão do pedido deduzido no recurso, e a tese sustentada pelo recorrente não encontra conforto na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Quanto à preclusão, afere-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que juntou o contrato de prestação de serviços advocatícios na inicial do cumprimento individual de sentença coletiva originário, estipulando o pagamento de honorários de 20% (vinte por cento) do valor da execução (ID 10909397 dos autos de origem). Contudo, na petição inicial o recorrente não postulou a expedição de precatório autônomo em seu favor para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais, em qualquer percentual, apresentando apenas requerimento genérico de retenção do valor correspondente aos horários, in verbis: "Requer, outrossim, na hipótese de não impugnação ou no caso de rejeição da mesma, a retenção dos honorários contratuais (contrato/procuração acostado a inicial), a expedição das competentes requisições de pagamento, tudo devidamente acrescido de juros de mora, correção monetária, reembolso das custas e honorários advocatícios da execução, se fixados." Ou seja, não houve na inicial pedido de expedição de precatório em nome do advogado recorrente, ou de destaque de verba honorária no precatório emitido em favor do exequente, mas apenas pedido de retenção do valor dos honorários por ocasião do pagamento dos precatórios e requisições de pequeno valor. Nesses termos, foram expedida duas requisições de pequeno valor e dois precatórios judiciais em 8 de fevereiro de 2018, (ID 13354808 a 13355900 dos autos de origem), todos em nome do exequente, sem prejuízo do direito de retenção da verba pelo advogado, que promoveu ele próprio o levantamento do montante já disponibilizado pelas requisições de pequeno valor. Assim, afere-se que a emissão de precatórios nos autos de origem se ateve aos limites do pedido formulado pelo agravante na inicial do cumprimento de sentença, e que houve a intimação do recorrente acerca da expedição dos precatórios, há mais de dois anos, inclusive com o levantamento posterior de requisições de pequeno valor. Não tendo o recorrente impugnado a forma de expedição do precatório em momento processual oportuno, ou seja, depois de intimado da expedição, restou preclusa oportunidade de vindicar sua retificação visando o destaque de honorários advocatícios contratuais. Ademais, consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é legítima apenas a expedição de precatório destacado apenas para pagamento de honorários sucumbenciais diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/94: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Sem grifos no original. Quanto aos honorários advocatícios contratuais, a matéria é tratada no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, que permite a retenção dos honorários para destinação ao advogado, mas apenas no momento do pagamento do precatório, e não por destaque na sua emissão, confira-se: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Sem grifos no original. Nesse sentido é o entendimento sedimentado pelo STF no enunciado da Súmula Vinculante no 47, que dispõe que "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” Apesar da aparente generalização do referido enunciado, a leitura atenta do precedente denota que só se admite o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública para o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a expedição autônoma de precatório ou requisição de pequeno valor, como assegura a jurisprudência emanada do Pretório Excelso: “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DECORRENTES DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTICULARES. SÚMULA VINCULANTE No 47. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Súmula Vinculante no 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante no 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23886 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. CONTRARIEDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que a decisão do juízo singular que impede a expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais não viola a Súmula Vinculante 47. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (RE 968116 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 03-11-2016 PUBLIC 04-11-2016) CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO INDEFERIDO PELAS AUTORIDADES RECLAMADAS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 47. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 24112 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016) Nesse mesmo sentido, confira-se, a jurisprudência consolidada nesse Tribunal e Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. RESPONSBILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECATÓRIO. RETENÇÃO EM RELAÇÃO AO MONTANTE PRINCIPAL. ART. 22, §4o DA LEI 8.906/1994. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 2. Os honorários contratuais não se encontram contemplados como objeto de retenção própria e separada do valor do precatório, de acordo com enunciado da Súmula 47 do Supremo Tribunal Federal. 3. A autonomia quanto aos créditos diz respeito à titularidade em face do destacamento, e não ao pagamento antecipado, tendo em vista que o crédito do advogado relaciona-se com o montante que ainda será destinado ao constituinte. 4. O conteúdo do Art. 22, §4o da Lei 8.906/1994 diz respeito à destinação direta ao advogado, não estando contemplada menção a lapso temporal para isso, ainda mais antes de a própria parte auferir o valor. (...)(Acórdão 1233211, 07206673320198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO APARTADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STF. SÚMULA VINCULANTE No 47. INAPLICABILIDADE. Consoante o entendimento sufragado pelo c. Supremo Tribunal Federal, é inviável a expedição de RPV ou precatório para pagamento de honorários advocatícios contratuais dissociados do crédito principal. De tal sorte, a Súmula Vinculante no 47 não tem aplicabilidade para os casos de honorários advocatícios contratuais, abrangendo, apenas, os honorários advocatícios arbitrados na condenação. (Acórdão 1232283, 07110640420178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA O IPREV E O DF. DECISÃO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO APENAS PELO IPREV. DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE. PROVIMENTO PARCIAL. 01. "Os honorários advocatícios contratuais, diferentemente dos sucumbenciais, não são passíveis de pagamento mediante requisição de pequeno valor (RPV) autônoma, pois não estão contemplados na Súmula Vinculante 47." (...) (Acórdão 1222378, 07184329320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. EXPEDIÇÃO EM NOME DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO UNICAMENTE EM NOME DO IPREV. OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 47. INOCORRÊNCIA. (...) 3. O disposto no Enunciado de Súmula Vinculante no 47 garante o fracionamento da Execução contra a Fazenda Pública apenas para o pagamento dos honorários sucumbenciais. Não é possível a expedição autônoma de precatório ou requisição de pequeno valor para o pagamento de honorários contratuais, uma vez que o mencionado enunciado de súmula não abrange a verba honorária contratual. (...) (Acórdão 1148556, 07130318420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ART. 505 DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO: EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE No 47 - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Contudo, a jurisprudência vinculante acerca do tema - REsp no 1347736/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos, e Sumula Vinculante no 47/STF, trataram apenas da possibilidade de destaque, do montante principal executado, dos honorários sucumbenciais, nada estabelecendo acerca dos honorários contratuais, hipótese tratada nos presentes autos. 4. Ao contrário dos honorários sucumbenciais, os honorários contratuais são oriundos da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado e não há previsão legal para que sejam destacados do montante principal da execução, conforme se extrai dos artigos 22, §4o e 23 da Lei no 8.906/94. 5. Segundo tais normativos, os honorários contratuais fazem parte do montante principal e devem ser destacados apenas quando do pagamento efetuado pelo executado, oportunidade em que o depósito poderá ser disponibilizado diretamente ao advogado, em atenção ao disposto pelo art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94. 6. Recurso conhecido e desprovido. (...) Acórdão 1067718, 07119630220178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no PJe: 18/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há probabilidade do direito postulado no recurso, inviabilizando a concessão da pretensão liminar vindicada. Também não se verifica risco de dano irreparável, pois não consta dos autos qualquer indicativo concreto de que o exequente estaria na iminência de promover a cessão do precatório. E independente de eventual da cessão do direito creditório, não haveria que se falar em extinção do direito contratual do recorrente de perseguir o pagamento dos honorários advocatícios convencionados, seja por cobrança direta ao contratante, seja por retenção do momento de pagamento do precatório, na forma do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator